Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00466
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-31
Data de publicação: 2005-03-31

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/466

Indiciados :
Ágora Senior CTVM S/A
Orlando Germano Stockmann
Ricardo Miguel Stabile
Stock Investimentos S/S Ltda.

Ementa:
Não configuração da imputação de infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76.
Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, decidiu absolver todos os acusados, ou seja, a Ágora Senior Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A, a Stock Investimentos S/S Ltda. e os senhores Orlando Germano Stockmann
e Ricardo Miguel Stabile.

A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral o doutor Leonardo Lobo de Almeida, representando a Ágora Senior
CTVM S/A e o seu diretor, o senhor Ricardo Miguel Stabile.

Presentes os acusados Ricardo Miguel Stabile e Orlando Germano Stockmann.

O acusado Orlando Germano Stockmann não constituiu advogado e solicitou a palavra para
sustentar sua própria defesa.

Presente à sessão de julgamento o doutor José Roberto Pinguêlo Leite, representante, na
CVM, da Procuradoria Federal Especializada.

Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma
Jonssen Parente, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que
presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2005.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

1/9

RELATÓRIO

INTERESSADOS: ÁGORA SENIOR CTVM S/A
ORLANDO GERMANO STOCKMANN
RICARDO MIGUEL STÁBILE
STOCK INVESTIMENTOS S/S LTDA.

RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

1. O presente processo administrativo originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI, destinado a apurar a eventual ocorrência de irregularidades relacionadas à intermediação de valore
mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76 (fls. 193/196).

DA ORIGEM
2. Em 26.05.03, foi enviada correspondência eletrônica à Superintendência de Proteção e Orientação a
Investidores – SOI, informando que a Stock Investimentos S/S Ltda. (“Stock”) e seu sócio-gerente, o S
Orlando Germano Stockmann, estariam atuando de forma irregular na captação de clientes para a Ágo
Senior CTVM S/A (“Ágora Sênior”) e para o Viptrade (home broker pertencente à Ágora), porquanto nã
possuíam autorização da CVM para o desempenho das atividades de Agente Autônomo de Investimento (f
01/02).

3. Com vistas a apurar tal denúncia, foi realizada inspeção na sede da Ágora Senior de São Paulo, no perío
compreendido entre 12 e 30.06.03, tendo sido apurado que a Stock funciona como representante des
corretora em Florianópolis, conforme informado por telefone pelo Sr. Ricardo Stábile, diretor da Ágora Sen
(fls. 11/15).
DOS FATOS
4. No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda, consta que a atividad
principal da Stock é a administração de carteiras de títulos e valores mobiliários para terceiros (fls. 03), sen
que o contrato social dessa empresa, datado de 14.04.03, encontra-se expresso como seu objeto social
“assessoria e consultoria na área de finanças, prospecção e assistência a clientes, treinamento pesso
estruturação de operações financeiras, divulgação de produtos em seminários, palestras, feiras, eventos
similares” (fls. 16/26).

5. Conforme, ainda, consignado no Termo de Acusação, foi celebrado contrato entre a Ágora Senior e
Stock, datado de 05.05.03, prevendo que esta última prestará “serviços de assessoria e consultoria técnica
estruturação de operações financeiras e realização de palestras, seminários e eventos diversos, visando
prospecção de clientes para a realização de operações junto àquela” (fls. 23), apesar de a Stock e se
sócios não possuírem autorização da CVM para atuarem como Agente Autônomo de Investimento.

6. Da análise das fichas cadastrais da Ágora Senior, verificou-se um total de vinte e um clientes apresentad
pelo Sr. Orlando Germano Stockmann, dos quais nove já haviam realizado operações por meio da Ágora (f
27), tendo sido, também, observado o razão contábil dos cinco primeiros meses de 2003, referente
possíveis contas de despesas que poderiam estar sendo utilizadas para escriturar eventuais pagament
e/ou provisões à Stock e/ou Orlando Germano Stockmann, notadamente a partir de abril de 2003, não ten
sido detectado nenhum lançamento a esse título (fls. 159/182).
2/9

7. Outrossim, mediante correspondência enviada à CVM em 25.06.03, a Ágora Senior confirmou não t
realizado nenhum pagamento à Stock, alegando não ter, ainda, efeito o acordo pactuado entre ambas, pos
que a habilitação da Stock e de seu representante legal figuraria como condição suspensiva à eficácia d
contrato (fls. 183).

8. Por meio do OFÍCIO/CVM/SIM/GII-2/1099/03, datado de 26.08.03, foi determinado à Ágora Senior q
procedesse à imediata rescisão do referido contrato, nos termos da Deliberação CVM n° 372/01 (fls. 184)
que foi atendido pela companhia em 17.09.03 (fls. 186/188).

9. Em razão dos fatos narrados no Termo de Acusação, foi editado Ato Declaratório n° 7.382, de 19.09.0
publicado na Seção I do Diário Oficial da União em 23.09.03, alertando ao mercado em geral que a Stock
seus sócios, Orlando Germano Stockmann e Flávia Stockmann, não estavam autorizados a intermed
valores mobiliários, determinando, ainda, que cessassem tal atividade (fls. 185).

10. A Análise/CVM/SMI/GMN/N°040/03, por sua vez, propôs a aplicação de multa cominatória à Ágo
Senior, tal qual prevista na Deliberação CVM n° 372/01, no valor total de R$ 30.000,00, o que foi procedid
no Processo SP 2003/0362 (fls. 191), tendo a Ágora recorrido da decisão do SMI.

11. Posteriormente, em 25.11.03, foi enviado Ofício ao Sr. Orlando Germano Stockmann, autorizando-o
exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimento (fls. 240/241), assim como foi editado o A
Declaratório CVM n° 7.565/04, publicado na Seção I do Diário Oficial da União em 08.01.04, que anunciava
obtenção pela Stock de autorização para atuar como Agente Autônomo de Investimento, revogando o A
Declaratório CVM n° 7.382/03 (fls. 273/274).
DAS RESPONSABILIDADES
12. Dito isso, o SMI concluiu pela responsabilização (fls. 196):
(i)
da Stock Investimentos S/S Ltda. e seu sócio Orlando Germano Stockmann por intermediare
valores mobiliários sem estarem autorizados pela CVM para tal, em violação ao artigo 16 da Lei n
6.385/76, o que é considerado infração grave pelo artigo 18 da Instrução CVM n° 355/01; e
(ii) da Ágora Senior CTVM S.A. e seu diretor Ricardo Miguel Stábile por contratarem pessoas nã
autorizadas a intermediar valores mobiliários, em violação ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, o que
considerado infração grave pela Instrução CVM n° 348/01.
13. Encaminhados os autos para a PFE-CVM (fls. 198), esta se manifestou no sentido de que “além
constituir uma infração de natureza administrativa, tais fatos enquadram-se nos tipos penais consignados n
artigos 27-E da Lei n° 6.385/76 e 171 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual é pertinente
comunicação, com remessa de cópia, ao Ministério Público Federal, na conformidade do artigo 9o, §1o, da L
105/01” (fls. 200), o que foi feito mediante OFÍCIO/CVM/SGE/N°284/04 (fls. 201/202).
DAS DEFESAS
14. Devidamente intimados (fls. 203/206), quando da apresentação de suas defesas, a Stock e seu sócio,
Sr. Orlando Germano Stockmann (fls. 287/289), bem como o Sr. Ricardo Miguel Stábile, diretor da Ágo
Senior (fls. 312/313), solicitaram a celebração de Termos de Compromisso, nos termos do artigo 11, §5o, d
Lei n° 6.385/76, tendo o Colegiado, na reunião realizada em 15.10.04, acompanhando o voto do Direto
Relator, rejeitando tais propostas, consoante Extrato de Ata acostado às fls. 337/338.

15. A Stock Investimentos S/S Ltda. e seu sócio, o Sr. Orlando Germano Stockmann, em defesa conjunta
fls. 221/228, alegam que:
(i)
foi proposta à corretora Ágora Senior uma parceria, em que a representariam em uma mercad
novo (Florianópolis), prospectando novos clientes e, conseqüentemente, mais negócios, sendo qu
desde o início das negociações com a Ágora Senior, esta corretora instruiu o Sr. Orlando Germa
Stockmann de que deveria passar pela prova de qualificação da ANCOR, montar uma empresa
obter registros naquele órgão, de modo que a aprovação no exame era condição suspensiva para q
3/9

o acordo com a Ágora Senior produzisse efeitos;
(ii) convicto de que passaria no exame de 27.04.03, em virtude de sua experiência de vinte e quat
anos como bancário, o Sr. Orlando Germano Stockmann manteve as negociações com a Ágo
Senior, de forma que firmaram contrato no dia 05.05.03, sem que ainda tivesse sido divulgado
resultado da ANCOR;
(iii) o Sr. Orlando Germano Stockmann não foi aprovado naquele exame, vindo a passar, no entanto,
prova subseqüente, de 24.08.03, tornando-se Agente Autônomo de Investimento devidamen
autorizado pela CVM, conforme certificado anexo (fls. 239);
(iv) antes de obter a autorização para tal, os Defendentes apenas atuaram sugerindo familiares e amig
pessoais a abrirem cadastro na VIPTRADE, por considerá-la a melhor opção na relaçã
custo/benefício, visando, também, à possibilidade de, no futuro, convencer essas pessoas a
tornarem clientes da Stock, a fim de representá-las como agentes autônomos de investimento;
(v) o cadastro, portanto, dependia exclusivamente da aceitação dessas pessoas, e não proporciona
aos Defendentes, à época, nenhum tipo de vantagem econômica, senão uma mera possibilidade d
futuramente, tornarem-se agentes autônomos de investimento dessas pessoas;
(vi) em nenhum momento foram prestados serviços de assessoria, consultoria na área de finanças o
estruturação de operações financeiras, bem como não administraram nenhum fundo de investiment
nem receberam valores ou qualquer outro tipo de remuneração ou pagamento enquanto nã
possuíam, ainda, os registros necessários;
(vii) tanto que o afastamento definitivo do Sr. Orlando Germano Stockmann em relação ao Banco
Brasil só veio a ocorrer em 12.10.03, após a aprovação no exame da ANCOR; e
(viii)
em nenhum momento houve prejuízo, má-fé, dolo, ou qualquer reclamação, sendo que a úni
pessoa descontente é o denunciante, o qual não se conformou com a perspectiva de um de seus e
clientes poder eventualmente concorrer com ele.

16. A Ágora Senior CTVM S.A. e seu diretor, o Sr. Ricardo Miguel Stábile, apesar de terem apresentado defesas separadamente (fls
290/301 e 302/311), em razão da semelhança com que estas se apresentam em relação ao mérito, serão aqui tratadas como se
fossem uma.

17. Preliminarmente, entretanto, apenas a Ágora Senior alegou bis in idem, por considerar que a infração que ora lhe está sendo
imputada já foi objeto do Processo Administrativo CVM SP2003/362, no qual foi penalizada com multa no valor de R$ 30.000,00,
figuraram as mesmas partes, semelhante ilicitude apontada e identidade dos fatos. Outrossim, ressalta não proceder a alegação de
que a multa aplicada não constitui tecnicamente uma penalidade, mas uma medida coercitiva de natureza pecuniária, pois a sanção
imposta naquele processo não foi condicionada ao descumprimento de ordem da administração, vez que o distrato realizou-se tão lo
se teve conhecimento da imputação de irregularidade pela CVM, de modo que a multa foi calculada com base em eventos passados
consistentes no período pelo qual se estendeu a suposta irregularidade.

18. No Mérito, ambas as Defesas alegam, em essência, o seguinte:
(i) o contrato celebrado entre a Ágora Senior e a Stock não produziu nenhum efeito, por ter permanecido pendente a condição
suspensiva a que estava subordinado durante todo o período compreendido entre a data de sua assinatura e a data em que
foi firmado o Termo de Distrato, de modo que não houve prejuízo;
(ii) não estavam incluídos no contrato serviços de intermediação em operações, nem captação de clientes, de tal modo que a
“prospecção” prevista contratualmente significa apenas sondagem, pesquisa de opinião;
(iii) no entanto, nem a sondagem das opiniões de potenciais clientes foi feita, já que se aguardava a aprovação do Sr. Orlando
Germano Stockmann pela CVM, o que pode ser comprovado pelo fato de não terem sido efetuados pagamentos pela Ágora
Senior à Stock ou ao Sr. Orlando Stockmann, a título de consultoria econômica/financeira (fls. 14);
(iv) as operações conjuntas entre a Ágora Senior e a Stock em tempo nenhum chegaram a ocorrer, o que é comprovado pela
inexistência de pagamentos por qualquer serviço supostamente prestado por esta àquela;
(v) os clientes que se cadastraram na Ágora Senior, apresentados pelo Sr. Orlando Stockmann, não foram “captados” por este,
na medida em que isso não rendeu vantagem financeira à Stock;
(vi) o que ocorreu foi apenas uma sugestão feita a pessoas que se aproximaram informalmente do Sr. Orlando Stockmann ao
tomar conhecimento da futura pareceria que se anunciava, e não um serviço remunerado em que a corretora repassa uma
parte dos recursos obtidos de clientes ao agente que os captou; e
(vii) a inexistência de efeitos do contrato celebrado demonstra a efetiva condição suspensiva do mesmo, caso contrário, as
supostas “captações” de clientes por parte da Stock teriam sido, sem dúvida, remuneradas por serem resultado da prestação
de um serviço.

É o Relatório.

4/9

Rio de Janeiro, 31 de março de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

VOTO

INTERESSADOS: ÁGORA SENIOR CTVM S/A
ORLANDO GERMANO STOCKMANN
RICARDO MIGUEL STABILE
STOCK INVESTIMENTOS S/S LTDA.

RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

DA APRECIAÇÃO DAS DEFESAS
Haja vista a semelhança entre as defesas protocoladas pela Ágora Senior CTVM S.A. e por seu diretor, o Sr. Ricardo Miguel
Stábile, serão aqui tratadas como se fossem uma (fls. 290/301 e 302/311).

A) DAS PRELIMINARES
1. Na defesa formulada pela Ágora Senior CTVM S/A (“Ágora Senior”), acostada às fls. 290/301, foi alegado
bis in idem, que, no
Processo CVM SP 2003/0362 (fls. 191), foi imposta à Corretora multa cominatória no valor de R$ 30.000,00.
2. Segundo os Defendentes, o objeto da multa seria o mesmo dos fatos ora em julgamento , a saber, a celebração de contrato de
prestação de serviços firmado com a empresa Stock Investimentos S/S Ltda. (“Stock”), o que não constituiria medida coercitiva de
natureza pecuniária, posto que tal multa foi calculada com base em eventos referentes ao período pelo qual se estendeu a suposta
irregularidade (fls. 294/296).
3. Nesse ponto, esclareço que a multa cominatória imposta à Ágora Senior no citado processo, prevista no inciso II da Deliberação
CVM n° 372/011, apesar de representar o intervalo temporal de vigência do contrato tido como irregular, teve finalidade
meramente coercitiva, vez que visava a coibir a aludida corretora da contratação de pessoas não autorizadas por esta Autarquia à
atividade de intermediação.

4. Vale notar que, por meio do PARECER/CVM/SJU/N° 019, de 31.01.79, a então Superintendência Jurídica desta Autarquia
manifestou-se nesse sentido, ao assinalar que “as multas destinadas a influenciar na vontade do devedor, de modo a evitar o
inadimplemento ou a compelir o obrigado a saná-lo, não tem cunho de penalidades”, sendo meios de mera coerção, os quais
visam a obter do sujeito passivo da obrigação um determinado comportamento.
5. Também por essa razão, foi editado o Ato Declaratório n° 7.382/03, publicado no Diário Oficial da União em 19.09.03 (fls. 185),
que objetivou alertar o mercado em geral de que a Stock e seus sócios não estavam autorizados por esta Comissão a intermediar
negócios envolvendo valores mobiliários, determinando, ainda, a imediata suspensão de tal atividade pelos mesmos.

6. Dito isso, infiro não se tratar, portanto, de punição anterior de indiciado pelos mesmos fatos analisados no presente processo,
razão pela qual afasto a preliminar de bis in idem apresentada.

B) DO MÉRITO
7. A inspeção levada a efeito na sede da Ágora Senior de São Paulo constatou a existência de um Contrato de Prestação de
Serviços (fls. 23), datado de 05.05.03, firmado entre a corretora e a Stock, em que esta empresa, sediada em Florianópolis,
comprometia-se a indicar investidores para operarem através da Ágora Senior (fls. 11/15).
8. Ocorre que, à época da celebração do indigitado contrato, a Stock e seu sócio-gerente, o Sr. Orlando Germano Stockmann, não
estavam formalmente autorizados a prestar serviços de Agente Autônomo de Investimentos, pelo que teriam, juntamente com a
Ágora Senior, infringido o disposto no artigo 16 da Lei n° 6.404/76, uma vez que, conforme disposto na Deliberação CVM n°
372/01, somente é permitido que pessoas físicas ou jurídicas devidamente habilitadas, autorizadas e fiscalizadas pela CVM atuem
no agenciamento de negócios e/ou captação de clientes no mercado de valores mobiliários.

9. Da análise das fichas cadastrais da Ágora Senior, verificou-se um total de vinte e um clientes apresentados pelo Sr. Orlando
5/9

Germano Stockmann (fls. 27), tendo sido consignado no item 9 do Termo de Acusação (fls. 195) que, no razão contábil dos cinco
primeiros meses de 2003, referente às possíveis contas de despesas que poderiam estar sendo utilizadas para escriturar
eventuais pagamentos e/ou provisões à Stock e/ou Orlando Germano Stockmann, não tendo sido detectado nenhum lançamento
a esse título.

10. Com efeito, não foi verificada nenhuma vantagem econômica auferida pela Stock, posto que, conforme constatado, não foram
efetuados pagamentos pela Ágora Senior à Stock ou ao Sr. Orlando Germano Stockmann, em decorrência de serviços prestados.

11. Cabe assinalar, ainda, que, celebrado o contrato de prestação de serviços em 05.05.04, esta Autarquia, mediante
OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/N°1099/03 (fls. 184), de 26.08.03, determinou que a Ágora Senior procedesse à imediata rescisão do
mesmo, o que foi atendido pela corretora em 17.09.03, conforme Termo de Distrato às fls. 186 a 188 dos autos, tendo,
posteriormente, em 25.11.03, o Sr. Orlando Germano Stockmann obtido autorização para exercer a atividade de Agente
Autônomo de Investimentos (fls. 240/241 e 273/274).

12. Nesse passo, discordo do entendimento da defesa em análise de que a eficácia do aludido contrato
estava “subordinada à aprovação do Sr. Orlando Germano Stockman na prova de capacitação técnica ...
pois somente as pessoas físicas ou jurídicas devidamente habilitadas, autorizadas e fiscalizadas pela
CVM podem atuar no agenciamento de negócios e/ou captação de clientes no mercado de valores
mobiliários” (fls. 292).

13. O que de fato se tem, é que, somente no Termo de Distrato, firmado em 04.09.03, foi explicitamente mencionado “ que o
contrato para sua validade e eficiência jurídica estava condicionado, por força de lei, ao enquadramento da Stock ou do seu
representante legal, às normas regulamentares da CVM” (fls. 279), não tendo sido feita nenhuma menção de semelhante teor no
contrato original.

14. Em que pese a observação anterior, sou levado a admitir que efetivamente o contrato em questão não produziu efeitos, haja
vista não ter havido nenhum tipo de pagamento decorrente desse contrato celebrado entre as partes.

15. Dessa forma, entendo devam ser levado em consideração os seguintes aspectos:
(i) da análise das fichas cadastrais da Ágora Senior (fls. 27), constatou-se terem sido ao todo vinte e
um clientes apresentados pela Stock, sendo que nove desses investidores já operavam pela
corretora;
(ii) na leitura do razão contábil dos cinco primeiros meses de 2003, referente às possíveis
contraprestações efetuadas a título de pagamento pelos serviços prestados, não foram percebidos
quaisquer lançamentos em favor da Stock (fls. 159/182);
(iii) a Ágora Senior efetuou a rescisão do Contrato tão logo recebeu comunicação da CVM; e
(iv) o fato de o Sr. Orlando Germano Stockmann, posteriormente, ter obtido autorização desta CVM
para atuar como Agente Autônomo de Investimento.

16. Tais considerações, em conjunto, demonstram não ter havido qualquer conseqüência que pudesse
acarretar dano ao mercado de valores mobiliários, tendo sido demonstrado, também, o pronto
atendimento pela indiciada das determinações desta Comissão.

17. De outro lado, verifico que o Sr. Orlando Germano Stockmann, que fora contratado pela Ágora, logrou
obter o competente registro para exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimento, de modo que
não vislumbro nenhum efeito advindo do citado acordo que refletisse entre as partes ou mesmo que
maculasse o mercado2.

6/9

II – Passo, então, à análise das razões de defesa apresentadas, em conjunto, pela Stock Investimentos S/S Ltda. e seu sócio, o
Sr. Orlando Germano Stockmann (fls. 221/228):

18. Verifico que o Sr. Orlando Stockmann admite ter se precipitado ao celebrar, em 05.05.03, contrato de agenciamento com a
Ágora Senior, de vez que, ao mesmo tempo que afirma ter sido instruído por essa corretora de que a autorização para atuar como
Agente Autônomo de Investimento era condição suspensiva para que tal acordo produzisse efeitos, justifica que estava convicto de
que sua experiência como bancário garantir-lhe-ia a aprovação no exame de 27.04.03.

19. Ademais, destacam os Defendentes que, enquanto não possuíam os registros necessários, não prestaram serviços de
assessoria, consultoria na área de finanças ou estruturação de operações financeiras, tampouco foram remunerados pela Ágora
Senior, alegando terem somente sugerido a familiares e amigos pessoais que abrissem cadastro no Viptrade (home broker
pertencente à Ágora).

20. De fato, como já destacado anteriormente, não constam dos autos nenhum documento comprovando ter a Ágora Senior
remunerado os Defendentes por serviços advindos do contrato então firmado.

21. Ademais, conforme Termo de Distrato datado de 17.09.03 (fls. 186/188), a Stock procedeu de imediato à rescisão do indigitado
contrato, isto é, tão logo esta CVM assim determinou (fls. 184/185).

22. Assim, por todo o exposto, voto pela absolvição da Ágora Senior CTVM S/A e de seu diretor, o Sr. Ricardo Miguel Stábile,
assim como da Stock Investimentos S/S Ltda. e de seu sócio-gerente, o Sr. Orlando Germano Stockmann, da imputação de
infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2005

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

1“II – determinar aos integrantes do sistema de distribuição de que trata o art. 15 da Lei no 6.385/76, bem como aos administradores de fundos
disciplinados e fiscalizados pela CVM e demais agentes sujeitos ao seu poder de polícia, que se abstenham de contratar pessoas não autorizadas ou
registradas nesta autarquia nos temos do art. 16 acima referido, para a prática das atividades de intermediação envolvendo valores mobiliários, inclusive o
agenciamento de negócios e a captação de clientes, bem como promovam a imediata rescisão de quaisquer contratos dessa natureza eventualmente
firmados com tais pessoas não autorizadas ou registradas, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará os infratores à imposição
de multa cominatória diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações porventura já cometidas antes da
publicação da presente Deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/76”

2 O Sr. Orlando Germano Stockmann foi aprovado no exame subseqüente, realizado em 24.08.03, tornando-se formalmente Agente Autônomo de
Investimentos devidamente autorizado por esta Autarquia, conforme certificado de fls. 239 e 240 dos autos.

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 31 de março
de 2005.
7/9

Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Norma Jonssen Parente
Diretora

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de
Julgamento do dia 31 de março de 2005.

Senhor presidente, eu também acompanho o voto do diretor-relator.

Sergio Weguelin
Diretor

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
na sessão de julgamento de 31 de março de 2005.

Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, fazendo apenas uma observação em relação ao que foi dito da tribuna pelo
doutor Leonardo.

É claro que todos estamos sujeitos a erros, e com a CVM não é diferente, mas não me parece que, neste caso, tenha havido
qualquer equívoco da Comissão ao dar início ao processo administrativo.

A função das corretoras, na ponta do sistema, é absolutamente fundamental para que se possa ter uma fiscalização adequada e
capilarizada das operações realizadas. A atuação de pessoas que não seguem a regulamentação vigente, que não se registram
como agentes autônomos, é uma espécie de custo do nosso mercado. Por certo, a obtenção do registro de agente autônomo é, no
Brasil, bastante facilitada — exige-se apenas, praticamente, um exame muito simples. Acredito que a regulamentação tem
contribuído para que o custo de acesso desses profissionais ao mercado mantenha-se baixo, para que se evite o custo
(potencialmente muito alto) para o mercado da atuação das pessoas não cadastradas. A contrapartida, entretanto, a essa
facilidade de acesso é a de que as corretoras tenham um papel ativo de fiscalização na ponta, dado que a CVM jamais terá a
capacidade de identificar, tão rapidamente como uma corretora, a atuação de agentes irregulares, isto é, de agentes que operem
sem autorização. A corretora é o primeiro dos participantes do mercado em condições de perceber a aproximação de uma pessoa
que está cooptando um número grande de clientes e apresentando-os à corretora que, muitas vezes, acaba cedendo, pressionada
pela competição com as grandes corretoras e com os grandes bancos.

Ficou bem claro que não foi isto que aconteceu neste caso. Mas a CVM tem que ser muito rigorosa na repressão a tal tipo de
conduta, pois sua atuação deve funcionar como estímulo à atuação severa das corretoras na ponta, até mesmo porque, insisto, o
que se pede em contrapartida é pouco, por assim dizer, pois ser agente autônomo no Brasil é fácil. O que se pede, portanto, é
apenas que as atividades de distribuição e mediação se dêem em conformidade às exigências regulamentares, pela simples razão
de que, dessa forma, nossa capacidade punitiva será maior no futuro.

8/9

Proclamo então o resultado do julgamento com a absolvição dos acusados, na forma do voto do Diretor Relator, informando ainda
que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições
proferidas.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

9/9